Tribunal: TJSP
Processo: 1041130-63.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Realizado julgamento virtual a despeito da oposição manifestada - Nulidade reconhecida - Prejuízo ao recorrente pela inobservância do princípio constitucional da ampla defesa.
Embargos de declaração acolhidos para declarar nulo o venerando acórdão e encaminhar os autos, em seguida, ao julgamento presencial.